Tribunal: TJES
Processo: 5018809-72.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Liminar; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018809-72.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIURY RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5018809-72.2025.8.08.0035

RECORRENTES:
HIURY RIBEIRO DOS SANTOS e EDUARDO LORENÇO FERREIRA MORAIS

RECORRIDOS:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (HURB); HURB TECHNOLOGIES S.A; HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA; JOAO RICARDO RANGEL MENDES; ADYEN DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS (ADYEN) AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E PROCESSAMENTO DA COBRANÇA (ID 18661788). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, DO CDC). RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO E DO SÓCIO MANTIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS SOLIDARIAMENTE POR TODOS OS RÉUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA E DESCASO NO ATENDIMENTO QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu PACOTE DE VIAGEM - CANCÚN - ALL INCLUSIVE - 2023 e 2024, no valor de R$ 5.709,01 (cinco mil, setecentos e nove reais e um centavo), contudo, a viagem foi cancelada unilateralmente pelas rés e não houve a restituição voluntária do valor pago.

O Juízo de Origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Adyen do Brasil Ltda., acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do Hotel Urbano, Hurb Technologies, HU Midia Marketing e João Ricardo Rangel Mendes, condenando-os solidariamente à restituição material do valor pago (R$ 5.709,00), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Irresignados, os Autores interpuseram Recurso Inominado pedindo a reforma da sentença, pugnando pelo reconhecimento da legitimidade e responsabilidade solidária da recorrida Adyen do Brasil Ltda., bem como pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Em que pese o brilhantismo da magistrada de origem, entendo que a r. sentença merece reforma.

2.1. Da Legitimidade Passiva e Solidariedade da Adyen do Brasil Ltda.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à Adyen do Brasil Ltda. sob o fundamento de ilegitimidade passiva. Contudo, data máxima vênia, tal entendimento não deve prosperar à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se por meio do documento acostado ao
ID 18661788
, que a recorrida Adyen do Brasil Ltda. atuou ativamente na transação financeira, figurando como beneficiária/processadora do pagamento do boleto bancário atrelado à compra, sob a rubrica "HURB PROCESSADO POR ADYEN".

No microssistema consumerista, a responsabilidade é objetiva e solidária entre todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços e auferem lucro com a atividade (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC). A Adyen, ao atuar como intermediadora e processadora (gateway) dos pagamentos da HURB, integra a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica com a operação.

Desta feita, ocorrendo falha na prestação do serviço consistente no cancelamento do pacote turístico e na ausência de restituição dos valores pagos, a empresa responsável pelo processamento do pagamento que recebeu os fundos originários do consumidor deve responder solidariamente pela reparação dos danos materiais e morais, resguardado seu eventual direito de regresso contra a parceira comercial (HURB) nas vias adequadas. Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da Adyen e, no mérito, a sua condenação solidária.

2.2. Da Caracterização dos Danos Morais

O juízo
a quo
afastou a condenação por danos morais sob o argumento de que a situação configurou mero descumprimento contratual. Contudo, no caso específico os fatos narrados transcendem o mero dissabor.

Não se trata de uma falha pontual, mas de uma conduta sistêmica de cancelamentos sem o devido reembolso voluntário ou realocação, que submete o consumidor a uma exaustiva e infrutífera
via crucis
administrativa, configurando de forma nítida a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A frustração de uma viagem internacional de grande porte (Cancún - All Inclusive), planejada com considerável expectativa e investimento financeiro, aliada ao descaso absoluto das rés na resolução do problema, afeta a tranquilidade, a paz de espírito e gera patente abalo psicológico indenizável.

Ainda, cumpre registrar que o coautor Eduardo Lorenço como viajante programado e diretamente atingido pelo cancelamento abrupto, sofreu de forma idêntica as mesmas agruras, o impacto psicológico e a quebra de expectativa.

Para a fixação do valor da indenização, deve-se observar a dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pela dor sofrida e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo), sem, no entanto, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando a gravidade da conduta, o descaso prolongado das demandadas e a frustração de uma viagem internacional de elevado custo, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para
cada autor
revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para REFORMAR a r. sentença de origem, a fim de:

a)
AFASTAR
a preliminar de ilegitimidade passiva da ADYEN DO BRASIL LTDA., inserindo-a no polo passivo e, via de consequência,
CONDENÁ-LA
, solidariamente às demais rés, ao pagamento da reparação material já fixada na origem, no valor de R$ 5.709,00 (cinco mil, setecentos e nove reais);

b)
CONDENAR
todas as rés (HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A, HURB TECHNOLOGIES S.A, HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA, JOÃO RICARDO RANGEL MENDES e ADYEN DO BRASIL LTDA.), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
.

O valor da condenação por danos morais deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, por divergir do voto preferido unicamente no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Acompanho o Relator quanto ao reconhecimento do dano extrapatrimonial sofrido por ambos os autores. Todavia, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada mostra-se tímida diante das peculiaridades do caso concreto.

Trata-se de cancelamento unilateral e imotivado de pacote turístico internacional (
Cancún - All Inclusive
), associado à retenção integral dos valores e ao absoluto descaso das rés na esfera administrativa. A gravidade da conduta sistêmica das recorridas, a frustração severa de legítima expectativa de viagem internacional e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo reclamam uma sanção pecuniária mais expressiva, que atenda eficazmente ao caráter punitivo pedagógico da condenação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, estimo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
é mais adequado e condizente com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha gravosa na prestação de serviços.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso em maior extensão que o Relator, para o fim exclusivo de
MAJORAR a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos autores.

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente